Tribunal: TJBA
Processo: 8005097-33.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005097-33.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VICTOR BRITTO FONTES MELO DE JESUS

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONTROVERTIDAS E DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 330, § 2º, DO CPC. OPORTUNIDADE DE EMENDA CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame.

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação revisional de contrato de financiamento, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, diante da ausência de apresentação de planilha de cálculo contendo o valor original do contrato, os valores recalculados das prestações e o valor incontroverso do débito.

II.

Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível a anulação da sentença para oportunizar nova emenda à inicial ou se deve ser mantida a extinção do processo por inépcia, diante do descumprimento das determinações judiciais e da não apresentação dos elementos exigidos pelo art. 330, § 2º, do Código de Processo Civil.

III.

Razões de decidir.

3. O art. 330, § 2º, do CPC impõe à parte autora, nas ações revisionais, o dever de discriminar as obrigações contratuais que pretende controverter e de quantificar o valor incontroverso, sob pena de inépcia da inicial.

4. A mera indicação de um valor genérico, desacompanhada de memória de cálculo ou fundamentação detalhada, não supre a exigência legal, pois inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa.

5. No caso concreto, o autor limitou-se a apresentar simples “print” de tela da calculadora do cidadão, sem demonstrar os parâmetros utilizados para o cálculo do valor incontroverso, descumprindo a determinação judicial de emenda.

6. Tendo sido oportunizada a regularização da inicial, e não havendo o cumprimento do ônus imposto, é correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme o art. 485, I e IV, do CPC.

IV.

Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, § 2º, e 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Cível nº 0006245-32.2024.8.16.0174, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 19.11.2024; TJ-PI, Apelação Cível nº 0818411-82.2022.8.18.0140, Rel. Des. José Francisco do Nascimento, j. 10.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.